Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719712-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDVI DE LIMA E SILVA HOERHAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve o pronunciamento que afastou a prescrição, negou pedido de pagamento dos abonos com base no regime de plantão e determinou a atualização monetária do débito com base no IPCA-e, conforme Tema 810 do STF. 2. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos – sendo fulminada a execução no mesmo prazo, conforme Enunciado 150 do STF. 3. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que da mesma execução (exemplifica-se: execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Precedente STJ. 4. Descabido falar em interrupção do prazo prescricional quando o cumprimento coletivo de sentença não é deflagrado. In casu, ante a inexistência de título constituído e a inobservância de comando judicial para promover a execução, não se vislumbra cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato representante da categoria capaz de interromper a prescrição. 5. Optando o substituído por promover o cumprimento de sentença coletiva em face da Fazenda Pública de modo individual, imperiosa a observância do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado do decisum exequendo. 6. O reconhecimento do direito pelo devedor (art. 202, VI, Código Civil), embora hábil a interromper o prazo prescricional, por sujeitar-se a ato inequívoco não se configura em caso de manifestação direcionada a servidores específicos que não o agravado. 7. No particular, em decorrência da pronúncia da prescrição no recurso interposto pelo Distrito Federal, restam prejudicadas as questões aventadas pela parte autora em seu agravo de instrumento. 8. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Pronunciada a prescrição. Recurso da parte autora prejudicado. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto 20.910/1932, defendendo que a decisão que reconheceu a ilegitimidade do sindicato para a execução tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, ao contrário do assentado no acórdão ora impugnado. Acrescenta que a existência de controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva revela a inexistência de inércia da parte exequente, de maneira que o prazo prescricional terá início quando da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto 20.910/1932, bem como ao apontado dissidio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) constata-se não ter havido determinação para que o cumprimento se desse obrigatoriamente de forma individual, mas apenas para que a demonstração do direito fosse feita de forma individualizada pelo substituto processual (Sindicato) – o que, a toda evidência, não ocorreu, limitando-se a parte interessada a exigir o prosseguimento do feito nos termos de decisão revogada (vide fl. 961[4]), o que ensejou o arquivamento do feito. Dessa forma, não atendida a determinação pelo Sindicato que representava a categoria, sequer fora propriamente iniciado o cumprimento coletivo da sentença – o que torna despicienda maior discussão acerca da aludida causa interruptiva da prescrição.” (ID 12645749 - Págs. 6 e 7. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030